Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA FALSA. FRAUDE COMPROVADA. FALHA DA SEGURANÇA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bancários.
2. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais estão o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, §1°, inc. II, do CDC).
3. Revela-se manifesta a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que a instituição financeira não adotou providências de segurança para evitar a fraude perpetrada.
4. A eventual atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade econômica desempenhada pelo banco.
5. Os descontos indevidos comprometeram a renda do consumidor e afetaram sua subsistência. Tal situação impactou sua dignidade e violou atributos de sua personalidade, configurando, portanto, dano moral.
6. Recurso conhecido e desprovido.